Tribunal: TJMT
Processo: 1004790-58.2022.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-30
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
Recurso Inominado no 1004790-58.2022.8.11.0001.
Origem: Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá.
Recorrente: FERNANDA MAURA DE OLIVEIRA LOBO.
Recorrida: OI S/A.
Data do Julgamento: 30/09/2022.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO - INSCRIÇÃO LEGÍTIMA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES - LEGITIMIDADE DA DÍVIDA COMPROVADA - EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO - ATO ILÍCITO NÃO CARACTERIZADO - DANO MORAL INEXISTENTE - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – MANTIDA - PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO - MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Tendo a requerida apresentado contrato assinado pela reclamante, comprovando a existência de relação jurídica entre as partes e legitimidade da cobrança.
2. Não pratica ato ilícito a recorrida que, verificando o inadimplemento da dívida, insere o nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito, agindo no exercício regular do direito.
3. Age de má-fé a recorrente que contratou os serviços da recorrida e não cumpriu com sua obrigação, na tentativa de distorcer a realidade dos fatos.
4. Havendo dívida em aberto, correta a decisão de origem que julgou procedente o pedido contraposto para condenar o autor a adimplir a dívida.
5. Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004790-58.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[FERNANDA MAURA DE OLIVEIRA LOBO - CPF: 797.949.711-20 (RECORRENTE), PETERSON DA COSTA TEIXEIRA - CPF: 706.500.981-53 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), FLAVIA NEVES NOU DE BRITO - CPF: 932.751.705-97 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. COMPOSIÇÃO: DRA VALDECI MORAES SIQUEIRA (RELATORA); DR JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA (1o VOGAL); DRA HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA (2a VOGAL)

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2022